Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709499-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO CESAR ALENCAR CUNHA AGRAVADO: MARIA ELIEUSA MEMENTO, PATRICIA KELLY MACHADO MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por OLIMPIO CESAR ALENCAR CUNHA (ID 69811730) em face de MARIA ELIEUSA MEMENTO e PATRÍCIA KELLY MACHADO ante decisão proferida pelo Juízo 10a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0705272-85.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de restrição do veículo, nos seguintes termos (ID 227746741 na origem): Recebo a emenda à inicial. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para inserir restrição no veículo por meio do sistema RENAJUD, a fim de impedir a alienação e a transferência do veículo a terceiros e restringir sua circulação e determinar o sequestro e a remoção do referido veículo automotor para Brasília, para que seja mantido sob a guarda do autor, na condição de depositário fiel a ser nomeado por este juízo, até a decisão final. Narra o autor, em síntese, que: i) foi apresentado a Patrícia Kelly Machado, sob a premissa de ajudá-lo com a expansão dos seus negócios; ii) no ano de 2023, após terem desenvolvido relação de amizade, Patrícia Kelly, se aproveitando dessa proximidade, pediu-lhe que financiasse o veículo Volkswagen Amarok CD Highline 4x4, placa GIL3674, Renavam WV1DA22H1JA020904 em seu nome; iii) a requerida afirmou que o financiamento seria temporário pois, assim que recebesse a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), amortizaria o financiamento; iv) as rés não cumpriram o acordo, deixando-o com o ônus financeiro; v) o financiamento foi no valor de R$ 124.174,05 (cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinco centavos), em 48 parcelas mensais e sucessivas; vi) ainda em 2023, começou a desconfiar que o compromisso assumido por Patrícia não seria cumprido, pois além de não efetuar a transferência do financiamento, também não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento feito em seu nome, apesar de estar usufruindo do veículo financiado; vii) o veículo foi registrado em nome de Maria Elieusa Memento, mãe de Patrícia Kelly; viii) para não ter restrições em nome, tem efetuado o pagamento das parcelas do financiamento, no valor de R$ 3.969,73 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), já tendo efetuado o pagamento de treze parcelas, totalizando o importe de R$ 51.925,57 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o pedido principal do autor é que as rés assumam a dívida decorrente do financiamento do veículo e promovam o ressarcimento das quantias que ele desembolsou. Considerando que a pretensão consiste na assunção da dívida decorrente do financiamento do veículo e o ressarcimento das quantias desembolsadas, não há razão para se determinar a apreensão ou sequestro do bem, uma vez que a rés, com o cumprimento das obrigações postuladas pelo autor, asseguram o direito de permanecer com a posse do veículo. Com efeito, nesse juízo de cognição sumária, não há fundamento para deferir a inserção de restrição no veículo objeto da lide por meio do sistema RENAJUD nem determinar o sequestro e a remoção do referido veículo automotor. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação, em face da indisponibilidade de pauta no NUVIMEC, sem prejuízo de que as partes, de forma extrajudicial, busquem a composição a qualquer tempo e apresentem o termo de conciliação para homologação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD esgota os meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. O Agravante alega que ajuizou na origem ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para inserir restrição no veículo Volkswagen Amarok CD Highline 4x4, placa GIL3674, Renavam WV1DA22H1JA020904 por meio do sistema RENAJUD, a fim de impedir a alienação e a transferência do veículo a terceiros e restringir sua circulação, além de determinar o sequestro e a remoção do referido veículo automotor para Brasília, para que seja mantido sob sua guarda, na condição de depositário fiel. Isso porque, segundo narra na inicial do agravo, em razão de seu desejo de expansão de negócios, conheceu a segunda Agravada, que que prometeu ajudá-lo e, em função da relação de amizade desenvolvida, em 2023, a Agravada Patrícia pediu ao Agravante que financiasse o veículo Volkswagen Amarok CD Highline 4x4, placa GIL3674, Renavam WV1DA22H1JA020904 em seu nome, prometendo amortizar a dívida ou transferir o financiamento para seu próprio nome ou para terceiros logo após receber o veículo, pedido esse somente aceito para não prejudicar os negócios. O Agravante alega que o financiamento foi feito junto ao Banco Safra no valor de R$124.174,05, em 48 parcelas mensais, tendo sido registrado em nome de Maria Elieusa Memento, primeira Agravante, mãe de Patrícia. Narra que, após receber o veículo, Patrícia informou que iniciaria a transferência do financiamento, mas não cumpriu o acordo, pois, além de não transferir o financiamento, não pagou as parcelas, o que foi descoberto pelo Agravante ao receber cobranças do Banco Safra. Informa que nunca usufruiu do veículo, não expandiu seus negócios e, para manter seu bom nome e crédito, tem efetuado o pagamento das parcelas do financiamento, tendo pago, até o presente momento, R$51.925,57 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Alega que a decisão se equivocou, pois se trata de caso de abuso e má-fé, além de descumprimento de acordo de transferência do financiamento, violando o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Afirma que o pedido, na origem, volta-se para compelir as Agravadas a regularizar a situação do contrato de financiamento, alterando a titularidade para o nome delas ou de um terceiro, bem como realizar o pagamento das parcelas que continuarem em aberto, ou, em caráter subsidiário, pleiteia ser constituído na propriedade do veículo e imitido em sua posse, já que o contrato de financiamento está em seu nome e, até então, é ele quem tem feito o pagamento das prestações. Requer a concessão de tutela de urgência para inserir restrição no sistema RENAJUD, impedindo, assim, a alienação, a transferência do veículo a terceiros, ao tempo em que restringe sua circulação, por meio da apreensão do veículo. Pleiteia o sequestro e a remoção do referido veículo automotor para Brasília e, sob sua conta, para evitar a deterioração ou perda do bem para que este seja mantido sob sua guarda, na condição de depositário fiel a ser nomeado por pelo juízo, até a decisão final. Alega, para tanto, que a probabilidade do direito está demonstrada na existência de contrato de financiamento, de comprovantes de pagamento de 13 parcelas, na promessa não cumprida de amortização ou transferência do financiamento caracteriza inadimplemento contratual. Afirma que o perigo da demora consiste na possibilidade de alienação, deterioração ou utilização para atividades ilícitas, além do prejuízo financeiro continuado, pois segue arcando com as parcelas, além de poder responder por multas de trânsito, IPVA e eventuais acidentes envolvendo o veículo, mesmo sem tê-lo em posse. As custas de preparo foram recolhidas (ID 69814274). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 69814274). Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, ao tempo em que não pode adentrar cenário fático-probatório que dependa de intensa dilação, pois essa deve ser feita na origem. No caso, observa-se a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Isso porque, ao observar o feito na origem, bem como a partir da narrativa e da documentação lançada aos autos do presente agravo, verifica-se que o Agravante busca a tutela jurisdicional, com pedido principal e subsidiário, quer seja compelindo as Agravantes a realizarem a suposta regularização do contrato de financiamento, ou ser constituído na propriedade do veículo e imitido em sua posse. É bem verdade que o cenário fático demanda maior dilação probatória, que somente pode ser feita na origem e que escapa do propósito do presente agravo. Mas, por outro lado, a documentação acostada na origem é exitosa e indiciária do direito vindicado pelo Agravante, uma vez que o contrato de financiamento se encontra em seu nome (ID 224554029 na origem), bem como a cédula de crédito bancário (ID 224554036 na origem), os boletos bancários (ID 224555717 na origem), além dos comprovantes de pagamento das parcelas (ID 224554039 na origem), num total, até o momento, de mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) supostamente adimplidos pelo Agravante. Tal cenário fático, bem como o pedido subsidiário proposto pelo Agravante mostram a utilidade da medida, sendo que o ordenamento jurídico deve conferir à parte instrumentos para obrigar as partes a cumprirem suas obrigações, ainda que o supostamente pactuado entre as partes tenha sido perpetrado de maneira informal. Nesse sentido, os prints de tela da conversa de whatsapp militam a favor do Agravante como elementos indiciários da pretensão liminar, posto que evidenciam, minimamente, a existência de liame entre eles (ID 224554042 na origem). Todos os pedidos ventilados pelo Agravante se coadunam com a necessidade de acautelá-lo, pois, de fato, ele sequer se encontra na posse de um veículo cuja relação negocial realizada com a instituição financeira foi realizada por ele, em suposto apreço profissional à segunda Agravante. Além disso, as restrições pleiteadas efetivarão a tutela judicial, de modo a concretizar o direito do Agravante, seja compelindo as Agravantes a regularizarem a situação e adimplir o que supostamente devem, ou, ainda, seja se constituindo na propriedade de um veículo cujo financiamento vem pagando desde sempre, num montante que extrapola os R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, entendo que restam demonstrados os requisitos da probabilidade e da urgência. Além disso, a presente medida é de fácil reversibilidade, uma vez que, eventualmente vencido o Agravante, o cenário pode ser revertido em face das Agravadas. Sem deixar de mencionar que a medida acarreta o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o julgamento do agravo de instrumento estando essa situação em cenário de potencial risco ao Agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, remetendo o feito à origem, para que o juízo de origem possa inserir restrição incidente no veículo Volkswagen Amarok CD Highline 4x4, placa GIL3674, Renavam WV1DA22H1JA020904 no sistema RENAJUD, a fim de impedir a alienação, a transferência do veículo a terceiros e restringir sua circulação, determinando, inclusive, a apreensão do veículo, bem como seu sequestro e remoção para Brasília, às expensas do Agravante, que deverá manter o veículo na condição de depositário fiel até se ultimar o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações, bem como oficiando da decisão para que possa realizar a referida restrição. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025 15:05:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador